Tribunal: STF
Processo: ARE 1553608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. SERVIDOR PÚBLICO PERTENCENTE AOS QUADROS DO MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. TEMA 958 DO STF. 1/3 DA JORNADA. LEI MUNICIPAL N.º 5.073/2011. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: "É DEVIDO O PAGAMENTO, PELO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA, DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA AOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PELA INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, DA LEI N° 11.738/2008, COM BASE NO VALOR DO CUSTO DA HORA-AULA NORMAL PAGA AO PROFESSOR, DE FORMA SIMPLES E SEM REFLEXOS, DEDUZIDOS OS VALORES JÁ ADIMPLIDOS/FRUÍDOS A ESSE TÍTULO, BEM COMO EVENTUAIS PERÍODOS NÃO LABORADOS EM SALA DE AULA, ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA FEDERAL PELO ENTE PÚBLICO.”.



    INCIDENTE CONHECIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30, inciso I e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente